Tribunal: TJSP
Processo: 2155503-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, adotando-se, como base de cálculo, o excesso apurado, que equivale ao proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §2o) – Descabimento de fixação de honorários por

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, adotando-se, como base de cálculo, o excesso apurado, que equivale ao proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §2o) – Descabimento de fixação de honorários por equidade – Não ocorrência, no caso concreto, de sucumbência recíproca, pois a diferença entre o valor da impugnação e o valor definitivamente homologado decorre exclusivamente da sua atualização, conforme apurado em perícia contábil – Impossibilidade, ademais, de fixação de honorários advocatícios em favor do agravado, sob pena de violação do princípio da "non reformatio in pejus" – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155503-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado VILSON BATISTA DE
SANTANA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI,
vencido,
VERA
ANGRISANI (Presidente).
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155503-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: VILSON BATISTA DE SANTANA FILHO
VOTO No 9.529
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA HONORÁRIOS Acolhida a impugnação ao
cumprimento de sentença, o exequente deve ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios, adotando-se, como base
de cálculo, o excesso apurado, que equivale ao proveito
econômico obtido (CPC, art. 85, §2o)
Descabimento de
fixação de honorários por equidade Não ocorrência, no caso
concreto, de sucumbência recíproca, pois a diferença entre o
valor da impugnação e o valor definitivamente homologado
decorre exclusivamente da sua atualização, conforme apurado
em perícia contábil Impossibilidade, ademais, de fixação de
honorários advocatícios em favor do agravado, sob pena de
violação do princípio da “non reformatio in pejus” Decisão
parcialmente reformada Recurso provido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06) interposto pelo
Município de São José dos Campos contra a r. decisão de fls.
07, que acolheu em parte a impugnação da Fazenda Pública ao
Estado de São Paulo ao cumprimento de sentença em que
Vilson Batista de Santana Filho figura como exequente, fixando
honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão deveria ser
reformada, pois os honorários foram fixados em descompasso
com o regramento do art. 85 do NCPC. Alega que não se trata
de causa de valor irrisório ou inestimável, devendo ser aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o § 3o, I, do art. 85 do NCPC. Pugna pelo provimento do
recurso.
Ausente pedido liminar, foram apresentadas contrarrazões às
fls. 13/18”.
Recurso tempestivo (vide fl. 349 dos autos de origem
e data de interposição de fl. 1), estando justificada a ausência de preparo por se
tratar de recurso manejado pela Fazenda Pública Municipal1.
É o relatório.
Divergi do ilustre e culto Relator sorteado, pois, na
presente hipótese, entendo que o recurso comporta integral provimento.
Vencido o eminente Relator sorteado, passo a decidir na
qualidade de Relator designado.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública (processo no 0026810-03.2018.8.26.0577) em que o exequente,
ora agravado, requereu a importância de R$ 437.336,98 (quatrocentos e trinta e sete
mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), atualizados para
01.10.2018 (fls. 192/195 dos autos principais).
Oferecida impugnação pela executada, ora agravante, foi
alegado excesso no valor de R$ 101.517,03 (cento e um mil, quinhentos e dezessete
reais e três centavos), entendendo ser devido o valor de R$ 335.819,95 (trezentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) para a
mesma data-base (fls. 204/207 dos autos principais).
Após a concordância das partes, a r. decisão de fls. 339
dos autos principais, declarada a fls. 347, homologou os cálculos periciais de fls.
1 Artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
324/327, no valor de R$ 379.687,45 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e
oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), atualizados até março de 2020, e
condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00, fixados por equidade.
No entanto, descabida a fixação de honorários por
equidade no presente caso, uma vez que a causa não possui valor inestimável ou
irrisório (CPC, art. 85, §8o).
Por expressa disposição do art. 85, §2o, do CPC, os
honorários devem ser fixados em com base no proveito econômico obtido pela
agravante, que é a diferença entre o valor inicial da execução e o valor homologado
na decisão agravada.
Nesse sentido, já decidiu o E. TJSP em casos análogos:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Diferenças salariais.
Incorporação
de
gratificação.
Fase
de
cumprimento.
Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios
que devem ser apurados com base no proveito econômico
obtido. Art. 85, §3o do CPC. Fixação por equidade que só é
cabível em hipótese excepcional e subsidiária. Precedente
recentíssimo do C. STJ. Decisão reformada. Recurso
conhecido e provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2064080-41.2020.8.26.0000; Relator Des. VERA ANGRISANI;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
(g.n.);
“Agravo de instrumento
Impugnação ao cumprimento de
sentença
Ausência de fixação de verba honorária -
Acolhimento do valor apresentado pela executada em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior àquele apresentado pelos exequentes Arbitramento
de honorários, fixados com base no proveito econômico obtido -
Inteligência do art. 85, §1o do CPC - Decisão reformada

Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002475-77.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
SOUZA
MEIRELLES; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data
de Registro: 17/07/2020) (g.n.).
Não merece acolhimento, por sua vez, o pedido
subsidiário formulado pelo agravado a fls. 18, no sentido de que os honorários
advocatícios sejam fixados reciprocamente, na proporção da sucumbência atribuída a
cada parte, pois não houve sucumbência recíproca no presente caso. Verifica-se nas
respostas aos quesitos constantes do laudo pericial, especialmente a fls. 320/322, que
o i. Perito adotou, como critérios para elaboração dos cálculos, os mesmos utilizados
pela executada, e que foram a razão do excesso apurado, confirmando as alegações
da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente os itens “i” a “iv”
constantes à fl. 205. Assim, a impugnação foi, na realidade, integralmente acolhida e
a aparente diferença entre o valor indicado na impugnação e o valor homologado pela
r. decisão agravada não decorre de erro de cálculo da executada, mas da simples
alteração da data-base utilizada. Isso porque, como já apontado, os cálculos da inicial
e da impugnação foram atualizados até outubro de 2018, enquanto os cálculos
periciais foram atualizados até março de 2020.
Ainda que não fosse o caso, o pedido não poderia ser
conhecido, em decorrência do princípio da non reformatio in pejus, como já
reconheceu esta C. Câmara em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL
PROCESSO
CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VEDAÇÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'REFORMATIO IN PEJUS'
Condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que
depende da extinção da execução fiscal
Inteligência do
entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento pelo rito de
recursos repetitivos (Tema 421) Caso em tela em que houve
apenas a limitação da taxa de juros aos índices da taxa Selic,
sem extinção da execução fiscal Inteligência do entendimento
firmado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal em
declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivo da
Lei Estadual no 13.918/09
Afastamento da condenação ao
pagamento da verba honorária que é inviável em respeito ao
princípio da vedação da 'reformatio in pejus'
Precedentes
desta Colenda Câmara
Decisão mantida
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084430-21.2018.8.26.0000; Relator Des. CARLOS VON
ADAMEK; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018)
(g.n.);
“EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
Prescrição
Intercorrente.
Reconhecimento de Ofício. Ocorrência. Autos paralisados há
mais de dezessete anos, sem qualquer evento legalmente
qualificado como apto a suspender ou interromper o fluxo do
prazo prescricional. Desnecessidade de nova intimação da
Fazenda Pública para se manifestar. Desídia da exequente
configurada. Extinção da execução fiscal. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Verba honorária que seria devida pela
Fazenda,
pelo
princípio
da
causalidade.
Exercício
do
contraditório. Emprego da Súmula 153 do C. STJ. Observância
do art. 82, §2o e 85 do NCPC. Contudo, na hipótese, inviável
agravar a situação da Fazenda, ante a vedação de reformatio in
pejus. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso
improvidos”. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
9000507-25.1984.8.26.0014;
Relator
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI; Órgão Julgador: 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017)
(g.n.).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para fixar
os honorários advocatícios devidos pelo exequente em 12% (doze por cento) da
diferença atualizada entre o valor proposto da execução e o valor definitivamente
homologado, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art.
85, §11).
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21542
Agravo de Instrumento no 2155503-82.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravado: Vilson Batista de Santana Filho
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos
Campos
DECLARAÇÃO DE VOTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença acolhida em parte, com fixação de
honorários em favor do devedor. Pretensão de majoração dos
honorários advocatícios, com fixação nos termos do art. 85, §
3o, I, do NCPC. Honorários que devem ser majorados na
espécie. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
(fls. 01/06) interposto pelo Município de São José dos
Campos contra a r. decisão de fls. 07, que acolheu em
parte a impugnação da Fazenda Pública ao Estado de São
Paulo ao cumprimento de sentença em que Vilson Batista de
Santana Filho figura como exequente, fixando honorários
advocatícios de R$ 1.000,00.
Sustenta o Agravante, em síntese,
que a r. decisão deveria ser reformada, pois os honorários
foram fixados em descompasso com o regramento do art. 85
do NCPC. Alega que não se trata de causa de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisório ou inestimável, devendo ser aplicado o § 3o, I,
do art. 85 do NCPC. Pugna pelo provimento do recurso.
Ausente
pedido
liminar,
foram
apresentadas contrarrazões às fls. 13/18.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão que acolheu em parte a impugnação da Fazenda ao
cumprimento de sentença, mas fixou honorários de R$
1.000,00.
Em seu recurso, o Município questiona apenas o valor dos honorários fixados,
postulando sua majoração.
Assiste-lhe razão em parte.
2. No caso em tela, o cumprimento
foi iniciado com o pleito do autor pretendendo receber R$
437.336,98 (fls. 02 do cumprimento), sendo que a Fazenda
em sua impugnação indicava o valor de R$ 335.819,95 (fls.
205 do cumprimento).
Ao final, após perícia, foi fixado
o valor de R$ 379.687,45 (fls. 322 do cumprimento), com
honorários de R$ 1.000,00 em favor da Fazenda.
3. Quanto aos honorários, devida a
fixação de honorários em favor do devedor, no caso de
acolhimento total ou parcial de sua impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando o êxito obtido
pela Fazenda, devem os honorários ser fixados em R$
5.000,00, corrigidos a partir desta data.
Isto posto, conheço e dou parcial
provimento
ao
recurso
para
fixar
os
honorários
advocatícios em R$ 5.000,00, corrigidos a partir desta
data.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
118E1444
8
10
Declarações de
Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
119301D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2155503-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.